Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-93.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009201-93.2017.8.14.0021

APELANTE: MARIA LINS DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível. A decisão recorrida manteve a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro, afastando a existência da relação contratual, com aplicação da Súmula 54 do STJ. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à aplicabilidade da referida súmula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos Embargos de Declaração, com especial enfoque na aplicação da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão atacada aborda de forma fundamentada a aplicação da Súmula 54 do STJ ao caso, indicando que os juros de mora decorrem da responsabilidade extracontratual, com início a partir do evento danoso.

A jurisprudência citada pelo acórdão reafirma a aplicação da Súmula 54 em casos de indenização por danos morais e repetição de indébito, consolidando o entendimento de que a responsabilidade extracontratual rege o termo inicial dos juros moratórios.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, mas visam sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. No caso concreto, não há vícios que justifiquem a modificação do julgado.

A pretensão do embargante caracteriza tentativa de reexame de questões já decididas, configurando-se como manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância protelatória.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito já decididas, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade.

A aplicação da Súmula 54 do STJ aos juros de mora decorrentes de responsabilidade extracontratual inicia-se a partir do evento danoso.

A interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0800358-15.2022.8.12.0045, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 17.12.2022; TJ-RO, APL 7022283-47.2016.822.0001, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Antonio Adão de Souza
contra o acórdão proferido nos autos da Agravo Interno em Apelação Cível, opostos por BANCO PAN S/A,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS
–
AGRAVANTE
não se desincumbiu do ônus de provar a AVENÇA CONTRATUAL – a
CERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –MANTIDA REPETIÇÃO DE INDÉITO EM DOBRO E CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS, NO
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 – PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DA APELANTE – AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

Alega a embargante que
teria havia omissão quando ao início da incidência dos juros moratórios, uma vez que, no entender do embargante, a súmula nº. 54 não teria aplicabilidade no caso contrato.

Em sede de contrarrazões, alegou-se ausência de omissão e pugnou-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs, de modo fundamentado, sobre a aplicabilidade da `Súmula nº. 54 do STJ:

“
Quanto à Súmula nº. 54, ao declarar inexistente o débito e afastar a relação contratual, este Colegiado atraiu a incidência da referida súmula.
”
(grifos no original).

A jurisprudência dos Tribunais tem ratificado o entendimento
supra
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - MÉRITO - INCLUSÃO DO NOME PERANTE OS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL - COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800358-15.2022.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5077679-74.2021.8.09.0051 Comarca de Goiânia 4ª Câmara Cível Apelante: MAGNO ALMEIDA DE SOUSA Apelada: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – CEMAR Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DE INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido. 2. Quanto ao valor da indenização, leva-se em conta a proporcionalidade e a razoabilidade, sem desconsiderar a finalidade tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica, assim mostra-se correta a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Na condenação por danos materiais, que é decorrente de relação extracontratual, deverá os juros de mora serem calculados a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54). 4. Considerando que os honorários sucumbenciais seriam irrisórios se fixados com base no valor da condenação, aplica-se o percentual sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º do Diploma Processual Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PARCIALMENTE PROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - AC: 50776797420218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Goiânia - 19ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Declaratória de inexistência de débito. Contrato. Não comprovado. Indenização. Danos morais. Mantido. Juros. Aplicação da Súmula 54 do STJ
. Sentença parcialmente reformada. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à extensão dos danos. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJ-RO - APL: 70222834720168220001 RO 7022283-47.2016.822.0001, Data de Julgamento: 15/04/2019) (grifos nossos).

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visam, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025